Tribunal: TJPA
Processo: 0000448-85.2010.8.14.0024
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2022-01-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0000448-85.2010.8.14.0024

ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO/RECORRENTE: JOSE VERAS

RECORRIDO: SIDNEY NOGUEIRA FERREIRA, MARIA LEA DOS SANTOS, DARIOLINDO LIMA SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – ARTIGO 121 CPB –
PEDIDO DE PRONÚNCIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – IMPRONÚNCIA MANTIDA
.

Para que seja o réu pronunciado, há necessidade de que o Juízo se convença da existência de indícios mínimos de autoria, o que efetivamente não se denota dos autos, pois, como bem sustentado pelo Ministério Público em suas
contrarrazões, não se observa suporte mínimo a sustentar a tese de pronúncia trazida pelo recorrente.
Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Mantendo a impronúncia do apelado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma Criminal, em sessão do Plenário Virtual deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, confirmando a decisão de impronúncia em sua integralidade
,
nos termos da fundamentação do voto da relatora.

RELATÓRIO

JOSE VERAS,
genitor da vítima Israel de Jesus Veras, interpôs, na qualidade de assistente de acusação
o presente
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
, contra a decisão proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal de Itaituba/PA, que, acompanhando o parecer ministerial, impronunciou os recorridos, Dariolindo, Sidney e Maria Lea, tendo em vista
a ausência de materialidade e indícios suficientes de autoria delitiva
, nos termos do art. 414, do CPP.

Irresignado interpôs o presente recurso suscitando a pronúncia, para que os recorridos sejam submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Em contrarrazões, o Ministério Público manifesta-se pelo
improvimento
do recurso.

Em ID’s 5791175 e 5791176 encontram-se as contrarrazões dos recorridos Maria Lea e Sidney, requerendo o
improvimento
do recurso.

A Procuradoria de Justiça, do mesmo modo, pronunciou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, para manter a decisão de impronúncia nos termos da fundamentação jurídica.

É o Relatório.

VOTO

Satisfeito os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto:

Nas razões recursais sustenta o recorrente pela reforma da sentença de impronúncia, e consequentemente determinar que os recorridos sejam submetidos ao julgamento pelo Tribunal do Júri, visto que os elementos de convicção coligidos são suficientes para gerar o estado de certeza e uma futura condenação.

Pois bem!

A sentença de pronúncia é mero juízo de admissibilidade da acusação e, como tal, não cabe ao magistrado aprofundar-se no exame das provas ou ter certeza da autoria do crime, bastando que o Juízo processante se convença da existência material do crime e de que há indícios da autoria delitiva para que o processo seja encaminhado à apreciação do Tribunal Popular.

Contudo, para que o acusado seja submetido a julgamento perante o júri popular, deve o magistrado decidir fundamentado em indícios suficientes de autoria, ou de participação, e na materialidade do fato, conforme estabelece o artigo 413 do Código de Processo Penal,
in verbis
:

“Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado,
se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

§ 1
o
A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.

§ 2
o
Se o crime for afiançável, o juiz arbitrará o valor da fiança para a concessão ou manutenção da liberdade provisória.

§ 3
o
O juiz decidirá, motivadamente, no caso de manutenção, revogação ou substituição da prisão ou medida restritiva de liberdade anteriormente decretada e, tratando-se de acusado solto, sobre a necessidade da decretação da prisão ou imposição de quaisquer das medidas previstas no Título IX do Livro I deste Código. (
GRIFEI
).”

Portanto, para que seja o réu pronunciado, há necessidade de que o Juízo se convença da existência de indícios mínimos de autoria, o que efetivamente não se denota dos autos, pois, como bem sustentado pelo Ministério Público em suas contrarrazões, não se observa suporte mínimo a sustentar a tese de pronúncia trazida pelo recorrente.

No tocante à materialidade, verifica-se que restou comprovada pelo Laudo Cadavérico de fl. 14 do IPL.

Entretanto, observa-se que a autoria delitiva não restou devidamente comprovada nos autos, pois inconsistências verificadas nos depoimentos das testemunhas.

Em relação ao recorrente Dariolindo Lima Santos, a testemunha Francisco Rosa da Conceição Filho afirmou, perante a autoridade policial, que, no dia dos fatos, avistou Dariolindo, portanto uma arma de fogo, tipo espingarda, calibre 12. No entanto, o Ministério Público alega que a única pessoa que presenciou o momento em que a vítima Israel sofreu os disparos foi sua namorada, a qual relatou que não viu quem atirou, bem como que a arma utilizada no crime tratava-se de um revólver calibre 38, consoante laudo de balística de fl. 389.

Quanto aos recorridos Maria Lea e Sidney, como bem asseverou o represente do
Parquet
, a única prova que os liga ao assassinato de Israel é o testemunho de Williosmar Ramalho da Silva, o qual reside com a irmã da vítima, o que gera, no mínimo, a suspeição de seu depoimento. Soma-se a isso o fato de que a família de Israel, da qual Williosmar faz parte, tem desavença declarada com a recorrida Maria Lea, devido à disputa por um terreno.

Diante de tais fatos e da inexistência de qualquer indício sólido suficiente a levar à pronúncia dos requeridos o magistrado proferiu decisão, que acompanho, nos seguintes termos:

“(...)

É o que ocorre nestes autos, que segundo entendimento do órgão acusador, com relação a este réu (
Dariolindo)
, não ficou configurado que tenha de fato contribuído para a consumação da morte de Israel, ou que pelo menos exista indícios suficientes de que tenha participado, eis que alegou seu álibi e o provou, como era ônus seu.

(...)

Inexistem indícios suficientes da participação dos réus Maria Lea e Sidney no delito que ceifou a vida da vitima, impossibilitando sua analise pelo Conselho de Sentença, diante do que foi acima expressado, mormente segundo o relato de Raiane, que presenciou a morte de Israel, o atirador deu voz de assalto e diante da fuga da vitima trancando a porta, disparou, vindo o projétil a atravessar a porta e acertá-lo. (f. 306/307) Não se sustenta aqui que não tenham sidos os réus os autores do delito, que na realidade no procedimento do júri cabe ao corpo de jurados, mas que não há indícios suficientes para pronunciá-los, pelo contrário, as provas colhidas apontam para o lado contrário, ou seja, que os acusados de forma alguma contribuíram para o fato delituoso, seja como mandantes ou executantes.

Pronunciar alguém que nem sequer tenha indícios a seu desfavor fere o principio constitucional da inocência, que galgado na dignidade da pessoa humana, gera constrangimento ilegal que não coaduna com os direitos humanos consagrados na Constituição Federal.

(...)

Isso posto, acompanhando o parecer do Ministério Público, com fundamento no art. 414, do Código de Processo Penal, IMPRONUNCIO os réus Dariolindo Lima Santos, Sidney Nogueira Ferreira e Maria Lea dos Santos pelas acusações que lhes foram feitas, determinando a expedição dos alvarás de soltura, se por outro motivo não estiverem presos. (...)”

Ressalto, uma vez mais, que para que o réu seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri não basta somente a prova da materialidade, que no presente caso restou sobejamente comprovada, faz-se igualmente necessário que haja, pelo menos, indícios suficientes de autoria, o que não se configurou pelos depoimentos colhidos nos autos, tendo-se por certo, somente, a ocorrência de um homicídio consumado e muitas dúvidas acerca do suposto autor, não restando subsídio suficiente à pronúncia.

Nesse sentido:

ACÓRDÃO Nº APELAÇÃO PENAL – SESSÃO DE DIREITO PENAL PROCESSO Nº 0021525-37.2020.8.14.0401 COMARCA DE ORIGEM: 2ª VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DE BELÉM/PA APELANTE: ELIZABETH FIGUEIREDO SOUZA – ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO APELADOS: DIOGO RODRIGO GOMES DA CRUZ E MINISTÉRIO PÚBLICO PROCURADORIA DE JUSTIÇA: CLAUDIO BEZERRA DE MELO RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, §2º, IV, DO CÓDIGO PENAL). 1. PEDIDO DE PRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. IMPRONÚNCIA MANTIDA. ELEMENTOS INFORMATIVOS COLHIDOS NA FASE INDICIÁRIA QUE, POR SI SÓ, NÃO SE MOSTRAM SUFICIENTE PARA DETERMINAR A RESPONSABILIDADE PENAL DO RECORRIDO PELO CRIME DESCRITO NA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE PROVAS PRODUZIDAS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO. OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA OU DA PARTICIPAÇÃO DO RECORRIDO NA PRÁTICA DELITIVA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPRONÚNCIA QUE SE IMPÕE. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Mantendo a impronúncia do apelado. ACÓRDÃO Vistos, etc. Acordam os

(7576832, 7576832, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2021-12-06, Publicado em 2021-12-15)

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço do recurso e lhe nego provimento
, confirmando a decisão de impronúncia na sua integralidade.

É como voto.

Belém, 01/02/2022